Tribunal: STF
Processo: CJ 6284
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-04-23
Data de publicação: 1981-04-23

Ementa:
COMPETÊNCIA. TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. CONFLITO DE JURISDIÇÃO
ENTRE JUIZ DO TRABALHO E JUIZ ESTADUAL. CONSTITUIÇÃO, ART-122, I, E.
- E COMPETENTE O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS PARA DIRIMIR OS
CONFLITOS DE JURISDIÇÃO ENTRE A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO E
O JUÍZO DE DIREITO DE CATANDUVA, SUBORDINADOS QUE SÃO A TRIBUNAIS
DIVERSOS. CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO. REMESSA AO TRIBUNAL
COMPETENTE.